Tribunal: TJSP
Processo: 1004223-27.2016.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004223-27.2016.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em
que é embargante ILOIZA ELENA POTOMATTE DENIS, é embargada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004223-27.2016.8.26.0322/50000 - Lins - Voto no -
VOTO No 79758
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004223-27.2016.8.26.0322/50000
COMARCA: LINS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO APPARECIDO BARBI
EMBARGANTE: ILOIZA ELENA POTOMATTE DENIS
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Acórdão que afasta a condenação da Telefônica a pagar
participações acionárias em razão do documento acostado revelar
a pretensão de liquidar direitos inexistentes – Diferimento do
recolhimento das custas - Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos declaratórios pretendendo a peticionária
que se manifeste acerca da negativa de concessão da justiça gratuita em razão do juízo
de primeiro grau entender que a declaração de pobreza estaria contaminada por
falsidade ideológica.
É o relatório
Pleiteados os benefícios da justiça gratuita e recolhidas as custas
processuais após determinação de juntada de documentos que comprovassem a
situação de hipossuficiência apta à concessão do benefício, o d. magistrado de
primeiro grau determinou a expedição de ofício à autoridade policial para
instauração de inquérito para apuração de eventual crime de falsidade ideológica.
A demonstração de dolo ou a ausência de falsidade em relação à
declaração de pobreza para fins de concessão da justiça gratuita deverá ser feita
na esfera penal.
E a instauração de inquérito policial, por si só, não traz prejuízo, nem
causa nenhum constrangimento ilegal a peticinária.
Em hipótese análoga já decidiu este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento, revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004223-27.2016.8.26.0322/50000 - Lins - Voto no -
contrato bancário e repetição de indébito. Justiça Gratuita. Decisão que indeferiu
o benefício e determinou ofício à autoridade policial para apuração de falsidade
ideológica. ADMISSIBILIDADE: O pressuposto da justiça gratuita é a insuficiência
de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF). Uma vez alegado pela parte, o juízo
poderá indeferir o benefício se melhores elementos de prova não forem
apresentados. A determinação de expedição de ofício à Delegacia é ato
discricionário do magistrado e se não for verificada qualquer conduta típica pelo
membro do Ministério Público nenhum prejuízo haverá. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (AI n.o 2006986-48.2014 – Rel. Israel Góes dos Anjos
– 37a Câmara de Direito Privado – j. 11/02/2014).
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator